Tribunal: STF
Processo: HC 263863
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS CONSTANTES DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] teve a prisão preventiva reavaliada e mantida em 18/6/2025, dada suposta incursão nos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-B) e organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 3º c/c Lei nº 8.072/1990, art. 1º, II, “b”)”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se a substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que reproduz os argumentos constantes de postulação anterior.



    4. No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a sua permanência, em liberdade, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento [“utilização da residência do agravante (paciente) como base logística da organização criminosa”] mostram-se aptos a justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do referido art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.